Tribunal: TJSP
Processo: 2294952-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que as instituições requeridas observem a limitação de desconto correspondente a 30% dos vencimentos líquidos da agravante – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Ação fundamentada na Lei do Superendividamento – Procedimento próprio que não prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que as instituições requeridas observem a limitação de desconto correspondente a 30% dos vencimentos líquidos da agravante – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Ação fundamentada na Lei do Superendividamento – Procedimento próprio que não prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação (art. 104-A, caput, do CDC) – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.